Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720962-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, FAUSTO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA e FAUSTO ANTONIO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 126242701 dos autos do cumprimento de sentença n. 0713026-41.2017.8.07.0007 autos originários), proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Verifica-se que nos autos eletrônicos do citado cumprimento de sentença está autuada como executada a pessoa jurídica TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CNPJ 09.171.148/0001-63, representada pelo advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/DF 44215-A), enquanto os agravantes indicaram na petição recursal como parte agravada/executada BROOKFIELD MB SPE 076 S.A., com o mesmo CNPJ 09.171.148/0001-63 (ID 36687573). Além disso, as manifestações da parte executada no referido cumprimento de sentença se deram em nome de ERBE INCORPORADORA 113 LTDA, representada pelo advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215-A (ID 102233952, 110828125, 123429107, 127317811 e 136882740). E não há nos autos originários o contrato social de BROOKFIELD MB SPE 076 S.A., TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. Nos termos do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e com objetivo de regularizar o polo passivo deste agravo de instrumento: 1) Intimem-se os agravantes para esclarecerem a divergência entre a pessoa jurídica indicada no recurso e aquela autuada no polo passivo do cumprimento de sentença a que se refere (n. 0713026-41.2017.8.07.0007); 2) intimem-se TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e ERBE INCORPORADORA 113 LTDA, representadas nos autos originários por Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/DF 44215-A), e BROOKFIELD MB SPE 076 S.A., para apresentarem o respectivo contrato social na íntegra e informarem sua legitimidade para integrar o cumprimento de sentença n. 0713026-41.2017.8.07.0007. Prazo comum de 10 (dez dias). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora